Tribunal: TJDFT
Processo: 0712568-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADES COATORAS. SECRETÁRIO DA FAZENDA (ATUAL SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF) E PROCURADORA-GERAL DO DF. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA CDA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO.
1. Nos termos do artigo 6o, §3o da Lei no 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.
2. O Secretário de Fazenda do Distrito Federal (atual Secretário de Estado de Economia do DF) e a Procuradora-Geral do DF são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo de mandado de segurança impetrado para reconhecer a inconstitucionalidade e ilegalidade de inscrição de honorários em certidão de dívida ativa. Precedente desta Câmara.
3. A autoridade máxima que apenas edita as normas a serem seguidas pelos órgãos responsáveis para deliberar sobre os pleitos impugnados no mandado de segurança, bem como a que coordena as atividades da Procuradoria-geral do DF não se enquadram no conceito de autoridades coatoras.
4. Preliminar de ilegitimidade acolhida. Segurança denegada.